Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708353-75.2021.8.07.0003 APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, LINDOMAR DE ARAUJO ROCHA APELADO: LINDOMAR DE ARAUJO ROCHA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO À ré Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A., para apresentar, no prazo legal, contrarrazões à apelação adesiva do autor. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora